Tribunal: CARF
Processo: 16327.914235/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914235/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.775 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO NOSSA CAIXA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2007
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor, com exceção do conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca que votou pelas conclusões do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.774,
de 14 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 16327.914246/2009-64,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914235/2009-84
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914235/2009-84

Trata-se de recurso voluntário manejado em face de decisão de colegiado do
órgão julgador de primeira instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
do sujeito passivo.
Origina-se o litigio de Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em razão de pedido de compensação transmitido pelo contribuinte não ter sido
homologado, uma vez que "a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos, do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP". O direito creditório
indicado no pedido de compensação seria referente a IRRF, referente ao período de apuração em
questão, supostamente recolhido a maior pelo contribuinte.
Intimado do referido despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o crédito não foi identificado, uma vez que olvidou-
se de retificar a sua DCTF, mas que promoveu a retificação da sua declaração após a emissão da
decisão daquela Delegacia da Receita Federal.
Com a Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou apenas os
documentos constitutivos, o DARF com o suposto recolhimento indevido ou a maior e a DCTF
retificada, nada mais.
No acórdão proferido, a Turma de Julgamento a quo, superando a discussão
quanto à possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório, entendeu que o
contribuinte não apresentou provas para comprovar o seu direito creditório.
Na análise das declarações transmitidas (originárias e retificadoras), a DRJ
apontou diversas inconsistências nas declarações apresentadas, notadamente a “incongruência
entre as informações prestadas à RFB nas declarações apresentadas (DCTF e DIRF)”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade,
invocando o Princípio da Verdade Material na análise do seu direito creditório. Além dos
documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum documento para
comprovar o direito creditório. Posteriormente, o Recorrente acostou aos autos do processo
extrato do livro razão e planilhas de controle internas, ao argumento de que os documentos se
prestariam a apurar a “Verdade Material”.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 05/04/2019 (comprovante de fls. 264), apresentando seu Recurso Voluntário em
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914235/2009-84

07/05/2019, conforme comprovante de fls. 266, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF. Afirma, neste
sentido, que, com a retificação da declaração, realizada após o despacho decisório, o seu
direito creditório pode ser facilmente identificado.
Assim, arrimado no princípio da Verdade Material, o Recorrente requer a reforma do
acórdão recorrido, com o reconhecimento do seu crédito e, por consequência, a
homologação da compensação apresentada.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de que o
processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas
ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:

A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)

No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:

IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914235/2009-84

150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).

Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns casos por
todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de
argumentos e, em especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o
direito creditório alegado. Com base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade
Material dos fatos.
No presente caso, como já mencionado, o Recorrente retificou sua DCTF após o
despacho decisório. Neste passo, não teria como a fiscalização, quando da análise do
pedido de compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte
alegou, na DCTF originária o direito creditório não estava devidamente constituído.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade, tampouco no Recurso Voluntário, o
Recorrente, data venia, não se deu ao trabalho de demonstrar os motivos da retificação e
quais os seus fundamentos. Como já mencionado foi juntado aos autos, como
comprovação, apenas a DCTF retificadora.
Não se pode perder de vista que a DRJ, em análise das declarações (originais e
retificadoras) do contribuinte, identificou que a DCTF retificadora “foi transmitida em
03/11/2009, declarando como débito de IRRF (código de receita 8053) do PA 1o
dez/Jul/2009, o valor de R$ 1.216.362,97, portanto, sem a inclusão da parte do débito
de R$ 1.081.104,12 discutido neste processo e objeto do alegado PGIM declarado na
DCOMP”.
Entretanto, aquela Turma de Julgamento demonstrou que “a Dirf retificadora/ativa do
interessado aponta um IRRF do código 8053 (rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa - pessoa física) relacionado ao mês de Jul/2009 no valor de
R$ 3.403.962,77, conforme abaixo reproduzido, que não corresponde ao valor de R$
3.713.274,63 resultante da soma dos débitos do 1o (R$ 1.216.362,97), 2o (R$
1.081.104,12) e 3o (R$ 1.415.807,54) decêndios de Jul/2009 do código de receita 8053
constantes da DCTF retificadora/ativa (...)”.
Como se não bastasse, a DRJ aduziu que não “foi apresentada prova de que a
informação anual prestada aos beneficiários, por conta deste rendimento pago
(Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de IR), foi feita
corretamente”. Assim, com o apontamento dessas inconsistências, concluiu-se que:

“Os requisitos do crédito para a compensação são a liquidez e certeza
preconizados no artigo 170 do CTN. Neste aspecto o interessado não trouxe aos
autos comprovação suficiente do verdadeiro débito de IRRF - código 8053 - do
1odec/JUL/2009, o qual alega ser de R$ 1.216.362,97 conforme a DCTF
retificadora/ativa, e que gerou o indébito reclamado. Não comprovou se houve o
competente estorno dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a
maior, qual o valor efetivamente pago às pessoas físicas, se houve devolução do
suposto IRF retido a maior, enfim, não conseguiu materialmente comprovar o
PGIM pleiteado, tendo apenas comprovado a retificação da DCTF
correspondente”.

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914235/2009-84

O Recorrente, mesmo sabendo dessa fragilidade das provas apresentadas, em um
primeiro momento, não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse infirmar os
argumentos lançados no acórdão proferido pela DRJ.
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, como noticiado, o Recorrente
protocolizou petição, na qual requereu a juntada aos autos de cópia do livro razão e de
planilhas de controle, pugnando pela “apuração da Verdade Material”, sem apontar,
naqueles documentos, aonde estaria demonstrada a correção das suas declarações, em
especial da DCTF retificadora.
De toda forma, ao analisar aqueles documentos, em especial o livro razão (fls. 292 a
791), não se identificou que o valor devido de IRRF referente ao PA de 10/07/2009 era
aquele apontado na DCTF retificadora. Os valores constantes no livro razão não são os
mesmos que os declarados pelo contribuinte.
O Recorrente tampouco se deu ao trabalho de demonstrar a correção dos valores
apresentado na DIRF, na medida em que a DRJ deixou claro que a “Dirf transmitida em
base mensal não corresponde à soma dos débitos decendiais declarados em DCTF.”
Independentemente do momento em que os documentos foram apresentados, o
Recorrente não conseguiu provar que a retificação da sua declaração estava correta,
impedindo-se, assim, o reconhecimento do seu direito creditório.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital